Tribunal: TJSP
Processo: 1096357-16.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos de terceiro ajuizados para levantar constrição sobre imóvel em razão de alegação de fraude à execução. A sentença de primeira instância julgou procedente a pretensão dos embargantes, mas foi reformada em sede de apelação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos de terceiro ajuizados para levantar constrição sobre imóvel em razão de alegação de fraude à execução. A sentença de primeira instância julgou procedente a pretensão dos embargantes, mas foi reformada em sede de apelação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a alegação de fraude à execução, em razão do registro tardio da escritura de compra e venda do imóvel, justifica a inversão dos ônus de sucumbência.
III. Razões de Decidir
3. A sentença de primeira instância foi reformada por acolhimento de embargos de declaração, invertendo os ônus de sucumbência.
4. A demora no registro da escritura de compra e venda do imóvel, após o ajuizamento da ação de execução, caracteriza a causa da constrição indevida, conforme a Súmula n. 303 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso, com a inversão dos ônus de sucumbência, a cargo dos terceiros embargantes.
Tese de julgamento: 1. A demora no registro da escritura de compra e venda pode caracterizar fraude à execução. 2. A inversão dos ônus de sucumbência é justificada quando a constrição indevida é causada por desídia dos embargantes.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, § 11 e § 16.
Lei Estadual n. 11.608/03, art. 4o, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula n. 303.